Tribunal: STF
Processo: HC 183957
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.  
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Regional Virtual da Comarca de Tubarão/SC converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 2 de novembro de 2018, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria dos crimes. Destacou a apreensão de 555 gramas de cocaína, veículo, aparelhos celulares e dinheiro. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC, no processo nº 0005591-39.2018.8.24.0075, condenou-o a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, considerado o cometimento do delito versado no artigo 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 7 anos e 6 meses, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos, aludindo à quantidade de substância encontrada. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do citado artigo. Realçou a dedicação a atividades criminosas, revelada pela quantidade de droga e as circunstâncias da prática delitiva, a envolver o transporte, por três pessoas, a outro Município, de entorpecente de alto custo. Estabeleceu o regime fechado. Não reconheceu o direito de recorrer solto, salientando persistirem os motivos que levaram à prisão preventiva.
    A Primeira Câmara Criminal, em 24 de outubro de 2019, desproveu apelação interposta pela defesa e determinou o cumprimento da sanção. Assentou viável a manutenção da custódia provisória, afirmando adequados os fundamentos lançados pelo Juízo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 537.380/SC. A Relatora indeferiu-o liminarmente. De ofício, implementou a ordem para determinar ao Tribunal de Justiça que procedesse ao exame de argumento não analisado quando do julgamento do habeas de nº 4026503-83.2019.8.24.0000. 
    O impetrante sustenta inadequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Afirma configurada sobreposição, dizendo valorada a quantidade de droga, simultaneamente, na primeira e terceira fases da dosimetria. Assevera não comprovada a dedicação a atividades criminosas. Frisa viável a observância de regime menos gravoso. Assinala estar a manutenção da prisão preventiva, no acórdão decorrente do julgamento da apelação, sem fundamentação. Sublinha configurado excesso de prazo da custódia provisória, a perdurar desde 2 de novembro de 2018, sem que formada a culpa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência, a fixação da pena-base no mínimo previsto para o tipo, a observância da causa de diminuição e de regime menos gravoso.
    No Supremo, impetrou-se, em favor do paciente, o habeas corpus nº 169.948, voltado contra os fundamentos da custódia preventiva. A Primeira Turma, em 17 de março de 2020, por unanimidade e nos termos do voto de Vossa Excelência, indeferiu a ordem.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver a Segunda Vice-Presidência inadmitido recursos especial e extraordinário. Agravo visando a sequência do especial foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, encontrando-se pendente de exame. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, ao fixar a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão, valorou negativamente a quantidade de droga encontrada (555 gramas de cocaína), observado o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a versar a preponderância em relação às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento a encerrar ilegalidade.
    Conforme disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, mostra-se adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades delituosas, nem participa de organização criminosa. Ao afastar o preceito, o Juízo assentou a dedicação do paciente a atividades criminosas, reportando-se não apenas à quantidade de substância ilícita, mas às circunstâncias concretas da prática delitiva, a envolver o transporte, por três pessoas, a outro Município, de entorpecente de elevado custo. Descabe cogitar de sobreposição.
    O regime de cumprimento de pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a quantidade de sanção imposta – 7 anos e 6 meses – e a pena-base acima do mínimo legal, valorada negativamente circunstância judicial, mostrou-se viável o fechado.
    Relativamente aos fundamentos da prisão preventiva, a Primeira Turma, no habeas corpus nº 169.948, de minha relatoria, assentou a subsistência da motivação lançada:
    [...]
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) –
    Observem que o flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza de substâncias e objetos apreendidos – 555 gramas de cocaína e 10 gramas de maconha, veículo, aparelhos celulares e dinheiro –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    [...]
    O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, declarou persistirem os motivos da prisão.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 2 de novembro de 2018, sendo a custódia mantida, no julgamento da apelação, em 24 de outubro de 2019. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316 e configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0005591-39.2018.8.24.0075, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator